Tribunal: TJMT
Processo: 1016084-47.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1016084-47.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Vício Formal do Julgamento, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[TIAGO MACHADO DE PAULA - CPF: 299.405.348-92 (ADVOGADO), FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO - CPF: 389.830.008-05 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO MACHADO DE PAULA - CPF: 299.405.348-92 (IMPETRANTE), BEATRIZ NUALA SOARES MILANO - CPF: 402.456.908-24 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, FÚTIL, EMPREGO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA OFENDIDA E FEMINICÍDIO PRATICADO DURANTE A GESTAÇÃO [VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR] E ABORTO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE -

SESSÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - JUS À UTILIZAÇÃO DE ROUPAS CIVIS E PERMANECER SEM ALGEMAS - PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL, RETIRADA DE ALGEMAS E

UTILIZAÇÃO DE VESTES CIVIS - SESSÃO PLENÁRIA DE FORMA HÍBRIDA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - TEMPOS DE PANDEMIA - ATO NORMATIVO DO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO TJMT -

REDUÇÃO DE CASOS E MORTES POR COVID PELA 5a SEMANA CONSECUTIVA - MUNICÍPIO COM BAIXO DE RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO CORONAVÍRUS - ALTO PERCENTUAL DE PESSOAS IMUNIZADAS - PACIENTE IMUNIZADO COM AS DUAS DOSES DA VACINA - DIREITO DE PRESENÇA - DESDOBRAMENTOS DO PRINCÍPIO DA PLENITUDE DA DEFESA - ARESTO DO TJSP - UTILIZAÇÃO DE ROUPAS CIVIS AUTORIZADA PELO JUIZ-PRESIDENTE -

USO DE ALGEMAS
-
AVALIAR A NECESSIDADE OU NÃO -
COMPETÊNCIA DO
JUIZ-PRESIDENTE - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA

OPORTUNIZAR A PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI, DE FORMA PRESENCIAL
.

O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite
“a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências”
(STJ, AgRg no HC no 648.336/MS).

“O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto. Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor. Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, ‘a’, da CF.”
(TJSP, HC no 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto - 28.6.2021)

Se o Juiz-Presidente deferiu o pedido da Defesa e autorizou “
ao acusado utilizar as roupas civis na ocasião da Sessão de Julgamento, desde que a Defesa promova o encaminhamento das mesmas em tempo hábil”
, inexiste providência a ser adotada por este e. Tribunal.

O uso de algemas afigura-se permitido em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito (art. 2o do Decreto no 8.858/2016 que regulamentou o art. 199 da LEP e Súmula Vinculante 11 do c. STF). Assim sendo, cabe ao Juiz-Presidente avaliar a necessidade ou não de manter o paciente algemado durante a sessão plenária.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016084-47.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S):

DR. TIAGO MACHADO DE PAULA

PACIENTE(S):

FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de FERNANDO VERISSIMO DE CARVALHO contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe NU 0017444-41.2018.8.11.0064 - Códigos 686639 e 12458053), que determinou a realização da sessão do Tribunal do Júri por videoconferência pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado por motivo torpe, fútil, emprego de recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e feminicídio praticado durante a gestação [violência doméstica e familiar] e aborto sem o consentimento da gestante - art. 121, § 2o, I, II, IV e VI e § 2o-A,

I c/c § 7o, I e art. 125, ambos do CP - (fls. 27/28).

O impetrante sustenta que: 1) a
“designação do plenário de forma hibrida, onde o depoimento das testemunhas e o interrogatório do paciente seriam colhidos por vídeo conferencia”
, caracterizaria cerceamento de defesa; 2) o paciente faz jus à
“utilização de roupas civis”
e
“não ser algemado durante a sessão plenária”
.

Requer a concessão da ordem para que
“seja oportunizada a presença física do paciente na sessão de julgamento, de permanecer sem algemas e trajar roupas comuns”
(fls. 3/25), com documentos (fls. 26/43).

O pedido liminar foi deferido em parte para oportunizar a participação do paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma presencial (fls. 50/53).

O Juízo singular informou ter sido redesignada a sessão plenária para o dia 10.11.2021 (fls. 63/65).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PROCEDIMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI – SESSÃO PLENÁRIA HÍBRIDA COM ATOS PRESENCIAIS E POR VIDEOCONFERÊNCIA – REQUERIMENTO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DA SESSÃO DE JULGAMENTO, COM ROUPAS CIVIS E SEM ALGEMAS – USO DE ROUPAS CIVIS DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO – PREJUDICADO – PARTICIPAÇÃO PRESENCIAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO – ADMISSIBILIDADE - NECESSIDADE DE GARANTIA DA PLENITUDE DE DEFESA – DIREITO DE PRESENÇA – PROIBIÇÃO DO USO DE ALGEMAS EM PLENÁRIO – INADMISSIBILIDADE - PELA CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.”
(Jorge da Costa Lana, promotor de Justiça designado – fls. 68/72).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (
fls. 50/53
), fora deferido pedido para oportunizar a participação do paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri, nos seguintes termos:

“O Juiz-Presidente autorizou o julgamento popular com as presenças dos jurados na sessão do Tribunal do Júri e do paciente e testemunhas por sistema de videoconferência.

A realização da sessão plenária do Tribunal do Júri de forma híbrida ou mista, isto é, composta por atos presenciais e videoconferência, é excepcional, decorre da pandemia de COVID-19 e tem suporte em ato normativo do Conselho Superior da Magistratura deste e. Tribunal (Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020), que prevê a possibilidade do julgamento popular com recursos tecnológicos disponíveis em tempos de pandemia.

Todavia, verifica-se que recente levantamento da Fundação Oswaldo Cruz - Fiocruz mostra que o “Brasil registra redução de casos e mortes por covid pela 5a semana consecutiva” (
https:// exame.com/brasil/brasil-registra-reducao-de-casos-e-mortes-por-covid-pela-5a-semana-seguida /
- Disponível em 6.8.2021).

Da mesma forma, o Município de Rondonópolis, atualmente, apresenta baixo de risco de contaminação pelo coronavírus, conforme classificação da Situação epidemiológica da COVID-19 nas Comarcas do Estado de Mato Grosso, publicada no sítio eletrônico deste e. Tribunal (
https://paineis.tjmt.jus.br/ext/ extensions/paineis/index.html
).

Registre-se, ainda, que “o percentual de pessoas imunizadas com a primeira dose em Rondonópolis passa a ser 70,89%”, sendo que a Secretaria de Saúde do município está na fase de repescagem para
imunizar 100% (cem por cento) da população
(
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/noticias/ministerio-da-sal de-atualizou-estimativa-da-populacao–vacinavel-e-rondonopolis-passa-a-ter-7
089 -de-imunizados/ - acesso em 4.9.2021).

Ademais, o paciente encontra-se imunizado com as duas doses da vacina, segundo afirmação do impetrante, sob fé do grau de advogado, a
presumir

veracidade.

O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite “a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências” (STJ, AgRg no HC no 648.336/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.6.2021).

Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJSP:

“Habeas Corpus – Julgamento de crime doloso contra a vida – Competência do Tribunal do Júri - Realização de Plenário de Júri, sem a presença física do acusado – Constrangimento ilegal caracterizado – O acusado tem o direito constitucional de ver o seu julgador e por ele ser visto. Sua ausência física no julgamento impossibilita, inclusive, que sua figura seja observada pelo Conselho de Sentença sob uma perspectiva humanizada, transmudando-se em uma mera imagem digitalizada que lhes é exibida em um monitor. Conquanto não se ignore ser majoritário o entendimento no sentido de que o emprego da videoconferência em processos comuns não vulnera o direito de defesa, tal não se dá no Julgamento pelo Plenário do Júri, mesmo porque o Conselho de Sentença não se limita à análise técnica dos fatos que lhes foram apresentados, devendo inclusive, após a mudança no CPP, votar quesito no qual poderá absolver o acusado, independentemente de qualquer fundamento e contrariando a votação dos quesitos anteriores; o procedimento de modo telepresencial dificultaria, outrossim, o contato pessoal do patrono com seu constituinte, o que corresponde a evidente cerceamento de direito à plenitude de defesa, garantido pelo art. 5o, XXXVIII, ‘a’, da CF.” (TJSP, HC no 2112254-47.2021.8.26.0000 - Relator: Des. Grassi Neto - 28.6.2021)

Logo, a sessão plenária deve ser feita com a presença do paciente, cabendo ao Juiz-Presidente requisitar as providências necessárias para remoção e escolta até o plenário.

Por sua vez, infere-se que o Juiz-Presidente deferiu o pedido da Defesa e autorizou “ao acusado utilizar as roupas civis na ocasião da Sessão de Julgamento, desde que a Defesa promova o encaminhamento das mesmas em tempo hábil”, de modo a não ensejar qualquer providência por este e. Tribunal.

Em seu turno, o uso de algemas afigura-se permitido em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, causado pelo preso ou por terceiros, justificada a sua excepcionalidade por escrito (art. 2o do Decreto no 8.858/2016 que regulamentou o art. 199 da LEP e Súmula Vinculante 11 do c. STF).

Atente-se que, durante os debates para aprovação dessa súmula, o Ministro Cesar Peluso enfatizou que, “no caso de alguém preso em flagrante por crime violento, evidentemente a presunção é de que pode apresentar risco”, a autorizar o uso de algemas (Disponível em:
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/juris prudenciaSumulaVinculante
).

Assim sendo, cabe ao Juiz-Presidente avaliar a necessidade ou não de manter o paciente algemado durante a sessão plenária.”
(PJe)

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para

oportunizar a participação do paciente no julgamento pelo Tribunal do Júri, de forma presencial, após tomadas as medidas/providências necessárias junto ao Sistema Prisional, na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021